Tribunal: TJMT
Processo: 1000522-56.2022.8.11.0034
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000522-56.2022.8.11.0034
EMBARGANTE: MARIA PEREIRA DE SOUZA
EMBARGADO: BANCO PAN S/A
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – CONTRATO CARREADO AOS AUTOS – BIOMETRIA FACIAL DA PARTE AUTORA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ELEMENTOS DE PROVA DE EVIDENCIAM A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000522-56.2022.8.11.0034
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), MARIA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 905.956.371-91 (EMBARGANTE), EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 029.343.718-16 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO –
CONTRATO CARREADO AOS AUTOS – BIOMETRIA FACIAL DA PARTE AUTORA –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
ELEMENTOS DE PROVA DE EVIDENCIAM A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO –
MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1000522-56.2022.8.11.0034

EMBARGANTE:

MARIA PEREIRA DE SOUZA

EMBARGADO:

BANCO PAN S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
MARIA PEREIRA DE SOUZA
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso da instituição bancária.

Alega a parte embargante que seja corrigida a omissão pois “
não levou em consideração os apontamentos contidos nas contrarrazões de apelação, quando estes demonstrou de forma cristalina que a aquiescência ao negócio ora discutido se deu com a presença de insanáveis vícios de consentimentos, pois o equipamento utilizado para confirmar o negócio não era da Embargante, mas do titular do celular que tem o seguinte IP 191.210.246.101/443 (iphone), o qual fora utilizado no centro de Cuiabá (Geolocalização -15.59611 - 56.09667), conforme faz prova o anexo 99, para a confirmação dos dados contidos nos eventos do dossiê, vindos na contestação do Embargado, logo, sem qualquer participação da Embargante que mora na zona rural do município de Dom Aquino e, que no momento que o negócio estava sendo formalizado, a mesma estava acompanhando seu cônjuge, em clínica de nefrologia
” (sic).

Assevera que “
a foto tirada da Embargante fora para outra finalidade, qual seja, a promessa de requerer a devolução de valores cobrados indevidamente do INSS, manobra articulada por preposto do Embargado, para atingir sua finalidade, a de realizar de forma fraudulenta o negócio que a Embargante não deu anuência, eis que não postulou
” (sic).

Afirma que “
quando reconhece que o caso sob judice teve o consentimento da Embargante pela tecnologia da biometria facial, se contradiz com a riqueza de detalhes colacionado nos autos, que contrapõe a tudo isso
” (sic).

Assim sendo, requer o acolhimento dos presentes aclaratórios, COM EFEITOS INFRIGENTES, “
para que a decisão embargada seja revisada, para fins de sanar as contradições e omissões acima apontadas, reconhecendo a decisão de piso como a mais justa e perfeita para se aplicar ao caso sob comento, eis que a vontade da Embargante é desvencilhar desse emaranhado criado pelo Embargado ao tentar empurrar lhe de goela abaixo um empréstimo que nunca desejou
” (sic) (Id 189193151).

Contrarrazões apresentadas no Id 190573673, em que a parte embargada refuta os argumentos expendidos pela recorrente, pugnando pela rejeição destes aclaratórios.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 16/11/2023 ao dia 17/11/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU
–
ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL
–
JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Comprovada a contratação de empréstimo consignado por meio de biometria facial, munido do contrato digital com documentos pessoais do autor e comprovação da transferência de valores, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.

Sentença reformada. Recurso provido
”.

A
o contrário do que afirma a parte embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no
p
rovimento
do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Assim, diferente do alegado, não há qualquer vício a ser sanado, haja vista que o voto e acórdão proferidos foram devidamente fundamentados, conforme excerto que cito:

“
(...)
Feito esse balizamento, o compulsar dos autos evidencia, na contramão dos argumentos expendidos pela parte autora/apelada, que houve sim a contratação do empréstimo questionado, isso porque
o banco juntou aos autos demonstrativo de transferência de valores, Proposta e Cédula de Crédito Bancário com a assinatura da autora por biometria facial (Id. 184780677), munido com cópia do documento pessoal da mesma, os quais comprovam satisfatoriamente a contratação.

Inclusive, este Sodalício vem decidindo
pela eficácia do contrato realizado via reconhecimento facial, visto que essa ferramenta tecnológica protege a empresa contra fraudes, já que garante a identidade da pessoa mediante a captura da imagem da face e comparação com a constante na sua documentação pessoal.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos semelhantes:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL
– MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. Comprovada a contratação de empréstimo consignado por meio de biometria facial, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.” (TJ-MT 10189874620218110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2022)

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO POR BIOMETRIA FACIAL – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO BENEFÍCIO FINANCEIRO
– LEGALIDADE DOS DESCONTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a contratação do mútuo pelo Apelante, não há reparos a serem feitos na sentença que versa sobre a indenização por danos morais, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços Bancários no decote das parcelas na aposentadoria do consumidor. Considerando as provas de contratação de empréstimo consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, e o comprovante de transferência do numerário para a conta corrente da Apelante, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular do seu direito. Na hipótese, o contrato foi assinado pela parte por meio de assinatura eletrônica –biometria facial, após ter recebido link respectivo por meio de seu aparelho celular, encaminhando ao Banco sua identidade e aceitando e confirmando todos os passos das contratações, razão pela qual deve ser mantida a sentença.” (TJ-MT 10034508620218110010 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO ASSINADO –
BIOMETRIA FACIAL DA PARTE AUTORA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES
– AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores dos quais se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Além disso, convém ressaltar que, embora negada a relação jurídica, o banco requerido juntou contrato formalizado de forma on-line, acompanhado de documentos pessoais e “selfie”.” (N.U 1000339-29.2022.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)

Assim, resta claro
que a autora/apelada deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral
”.
(grifos nossos)

Logo, o posicionamento consignado no voto embargado não revela omissão, tampouco nega aplicação ao entendimento sedimentado pelo Tema 1.061 do STJ, uma vez que a comprovação da autenticidade da assinatura do consumidor não pressupõe a obrigatoriedade da realização de perícia grafotécnica, como único meio de prova.

In casu
,
o vasto acervo documental presente nos autos, mostrou-se suficiente para subsidiar a inexistência de fraude na contratação.

Assim, no caso em comento, em que pese a irresignação delineada, denota-se que a parte embargante pretende provocar o reexame da matéria, exaustivamente debatida e decidida pelo julgado objurgado, que muito assentou acerca dos pedidos realizados, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.
”

(N.U 1029402-88.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023